Tribunal: TJPA
Processo: 0809422-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809422-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: AMILCAR LEAO GONCALVES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0809422-28.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: AMILCAR LEAO GONÇALVES DIAS

ADVOGADO: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: LÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

ADVOGADA: THAISE MELUL VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO INADIMPLEMENTO E À SUPOSTA SUBLOCAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA EXTREMA DE DESPEJO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Amilcar Leão Gonçalves Dias contra decisão monocrática que revogou liminar de despejo anteriormente concedida em ação de desocupação de imóvel comercial ajuizada contra Líder Comércio de Combustíveis Ltda. O agravante sustenta erro material na decisão, defendendo a persistência de débito locatício superior a R$ 58 mil, além da ocorrência de sublocação irregular, requerendo a reconsideração ou o restabelecimento da liminar de despejo. A agravada, em contrarrazões, alega pagamento substancial, controvérsias fáticas quanto à dívida, inexistência de urgência e necessidade de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato, diante das alegações de inadimplência contratual e sublocação irregular do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da liminar de despejo por inadimplemento contratual exige prova inequívoca da mora, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, conjugado com os requisitos do art. 300 do CPC.

4.

No caso, há controvérsia quanto ao valor do débito locatício, existência de pagamentos parciais e inclusão de reajustes discutidos entre as partes, o que afasta a verossimilhança necessária para concessão da medida extrema em sede de cognição sumária.

5.

A alegada sublocação irregular do imóvel, qualificada pela agravada como parceria empresarial, demanda apuração probatória própria, não sendo possível, em juízo preliminar, afirmar sua configuração como infração contratual apta a ensejar despejo imediato.

6.

A medida de despejo liminar, de difícil reversibilidade e com elevado impacto socioeconômico, somente pode ser deferida quando presentes elementos inequívocos do direito alegado, o que não se verifica na espécie.

7.

A decisão monocrática, ao revogar a liminar, encontra-se em consonância com a jurisprudência que recomenda cautela na concessão da tutela de urgência de despejo quando a matéria é controvertida e dependente de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de despejo liminar exige prova inequívoca do inadimplemento contratual, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato, não se admitindo sua decretação em contexto de controvérsia relevante quanto à existência e extensão da mora.

2.

A alegação de sublocação irregular pode constituir fundamento para rescisão contratual, mas demanda apuração probatória em ação própria ou no curso da instrução, não podendo justificar medida liminar extrema em fase inicial.

3.

A revogação da liminar de despejo é medida adequada quando inexistem elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito e diante da necessidade de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), arts. 9º, II, 13 e 59, §1º, IX; CPC, arts. 300 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 3519719-17.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 26.04.2024, publ. 02.05.2024; TJ-GO, AI nº 5557636-25.2022.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, publ. 17.12.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
AMILCAR LEÃO GONÇALVES DIAS
contra decisão monocrática que revogou liminar anteriormente concedida para desocupação de imóvel locado à empresa DISTRIBUIDORA LÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Alega erro material na decisão agravada, por considerar indevidamente quitado o débito locatício com base em notificação desatualizada (R$ 27.880,97), ignorando nova notificação e planilhas atualizadas que demonstram saldo remanescente de R$ 58.237,44.

Ressalta que os pagamentos realizados pela agravada foram parciais e desconsideraram o reajuste contratual obrigatório pelo IGP-M.

Aduz ainda a inadmissibilidade de sublocação do imóvel a terceiro (CSA - Combustíveis Sul América) sem sua anuência, fato que caracteriza infração contratual e autoriza o despejo nos termos dos arts. 9º, II e 13 da Lei do Inquilinato.

Combate o entendimento da decisão agravada de que a alegação de sublocação exigiria ação autônoma, sustentando que tal questão pode e deve ser apreciada na ação de despejo como causa de rescisão contratual.

Argumenta também que a alegada purgação da mora é inválida por ausência de prova de acordo para exclusão dos reajustes de 2021 e 2022.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para restabelecer a liminar de despejo anteriormente concedida.

A agravada LÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto por AMILCAR LEÃO GONÇALVES DIAS, defendendo a manutenção da decisão monocrática que revogou a liminar de despejo anteriormente concedida.

Sustenta que a ação de despejo proposta pelo agravante é fundada em múltiplos fundamentos — inadimplemento contratual e suposta sublocação irregular —, o que afasta a aplicação do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato, que exige fundamento exclusivo na mora para concessão de liminar.

Argumenta que houve pagamento substancial antes do ajuizamento da ação (R$ 34.210,97), com abatimentos justificados e ausência de inadimplemento contínuo, sendo descabida a alegação de mora qualificada.

Alega ainda que o litígio envolve controvérsias fáticas e jurídicas relevantes, como bloqueios indevidos oriundos da gestão anterior do agravante, existência de reconvenção e pedido de tutela, além de tentativa de repasse do imóvel a terceiros, o que exige instrução probatória.

Destaca também que as partes acordaram na suspensão do processo por 30 dias em audiência de conciliação realizada em 17/06/2025, o que afasta qualquer alegação de urgência.

Por fim, sustenta a má-fé do agravante por interpor o recurso no mesmo dia da audiência conciliatória, requerendo o desprovimento do agravo interno, a condenação por litigância de má-fé e o pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática que revogou a liminar de despejo deve ser mantida ou reformada, à luz das alegações de inadimplência contratual e de cessão irregular da posse do imóvel a terceiro.

No caso, o agravante defende a manutenção da liminar concedida em primeiro grau, por entender comprovados tanto o inadimplemento (débito superior a R$ 58 mil) quanto a cessão irregular da posse, o que autorizaria a aplicação do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato.

Todavia, a análise dos autos revela que existem controvérsias relevantes quanto à efetiva inadimplência e à caracterização da cessão irregular da posse. A agravada trouxe documentos que apontam depósitos parciais e contestam o valor do débito; além disso, a cessão da posse é qualificada como “parceria empresarial”, questão que demanda apuração probatória em sede própria.

Assim, a concessão do despejo liminar, medida de alta gravidade e de difícil reversibilidade, mostra-se temerária diante do quadro probatório controvertido. Nesse sentido, a jurisprudência recomenda cautela:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS - LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO - CONTRATO VERBAL - INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. 1. O art. 300 do CPC determina que, para que haja a concessão de tutela de urgência, deve haver o preenchimento dos seguintes requisitos: (1) probabilidade do direito alegado; (2) perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo; e (3) ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão . 2. O art. 59 da Lei 8.245 de 1991 ( Lei do Inquilinato) autoriza expressamente a concessão da liminar de despejo por ausência de pagamento, quando presentes os requisitos legais, isto é, (1) que seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel; e (2) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia . 3. Ante à inexistência de prova inequívoca a demonstrar a verossimilhança das alegações autorais quanto ao real valor da locação e das garantias contratuais, haja vista se tratar de contrato verbal, incabível a concessão da liminar de despejo. 4. Não comprovados os requisitos genéricos para concessão da tutela provisória de urgência previstos no CPC, tampouco os pressupostos específicos previstos na Lei do Inquilinato, deve ser confirmada a decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel”.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35197191720238130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 26/04/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS . PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 1º, INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO . DESOCUPAÇÃO DEVE ESTAR CONDICIONADA AO DEPÓSITO DE CAUÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LOCADOR. DESNECESSIDADE. MORA DO RECORRENTE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS . NATUREZA EXECUTÓRIA DA PRETENSÃO. 1 - Os embargos de declaração que atacam decisão que indeferiu o pedido liminar perde seu objeto em razão da análise do próprio mérito do agravo de instrumento que ora se procede, restando, portanto, prejudicado. 2 - A questão relativa à efetivação da caução no momento da propositura da ação de despejo mostra-se irrelevante no contexto dos autos, tendo em vista que não há qualquer impedimento a que os requisitos da lei sejam atendidos após o ajuizamento da ação, sobremodo ainda em sede de liminar. Ademais, cabia ao julgador, caso entendesse pelo deferimento da medida, condicionar sua efetivação à apresentação da caução . 3 - Somente há necessidade de notificação prévia do locatário no caso de despejo fundado em denúncia vazia, o que não é o caso dos autos, razão pela qual inexiste exigência legal de referido requisito na hipótese de despejo por falta de pagamento de alugueis e acessórios, com base em contrato de locação não residencial por prazo determinado, ao teor da disposição do artigo 56 da Lei do Inquilinato.
4 -

A ação de despejo não é a via adequada à discussão do descumprimento de obrigações contratualmente assumidas, de modo que esta deve ficar relegada para outra demanda cognitiva, já ajuizada pela locatária (5038479-26), onde, inclusive, fora indeferida a tutela de urgência lá perseguida (interrupção das eventuais violações contratuais perpetradas pelo Shopping, consistentes em obras de construção do Atacadão Costa em pleno horário de funcionamento do Shopping).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-GO 55576362520228090051, Relator.: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2022 - grifei).

Portanto, a decisão monocrática que revogou a liminar de despejo deve ser mantida, pois corretamente reconheceu a necessidade de
dilação probatória
, inexistindo elementos suficientes para autorizar a medida extrema nesta fase processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025